Tribunal: TJSP
Processo: 2253539-33.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Atualização monetária – Depósito efetuado no ano de 2015 – Pretensão de aplicação do IPCA-E como índice de atualização do montante inscrito em precatório, para todo o período – Admissibilidade conforme previsto nas Leis nos 12.919/13 e 13.080/15, excepcionadas pelo C. STF na modulação dos efeitos da declaração de

Ementa:
Acidente do trabalho – Execução – Diferenças de precatório – Atualização monetária – Depósito efetuado no ano de 2015 – Pretensão de aplicação do IPCA-E como índice de atualização do montante inscrito em precatório, para todo o período – Admissibilidade conforme previsto nas Leis nos 12.919/13 e 13.080/15, excepcionadas pelo C. STF na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos da ADIN no 4.357, porém, somente a partir de janeiro de 2014, conforme entendimento desta Câmara.

Dou parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000055506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2253539-33.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SEVERINA CORDEIRO FRAGA (SUCESSOR(A)), é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2253539-33.2018.8.26.0000
Voto no 23.678
fls.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2253539-33.2018
AGRAVANTE: Severina Cordeiro Fraga (sucessora de Antônio
Fraga)
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 23.678
Acidente do trabalho Execução Diferenças
de
precatório

Atualização
monetária

Depósito efetuado no ano de 2015 Pretensão
de aplicação do IPCA-E como índice de
atualização do montante inscrito em precatório,
para todo o período Admissibilidade conforme
previsto nas Leis nos 12.919/13 e 13.080/15,
excepcionadas pelo C. STF na modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade
proferida nos autos da ADIN no 4.357, porém,
somente a partir de janeiro de 2014, conforme
entendimento desta Câmara.
Dou parcial provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento contra r. decisão
que, em lide acidentária em fase de execução, homologou cálculo
do contador em que utilizada, para fins de atualização monetária,
a TR até março de 2015 (fl. 87).
A
parte
agravante
sustenta
a
inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de
correção monetária, defendendo a aplicação do IPCA-E desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2253539-33.2018.8.26.0000
Voto no 23.678
fls.3
conta de liquidação até o depósito (fls. 01/06).
Recurso tempestivo (fl. 88), processado
com efeito ativo (fls. 90/91), sem contraminuta (fl. 99).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária em fase de execução, na
qual a conta de liquidação foi elaborada em abril de 2011 (fl. 41).
O precatório foi inscrito em julho de 2014
(fl. 63), com pagamento em outubro de 2015 (fl. 65).
Alegando
insuficiência
do
pagamento
efetuado pela autarquia, o segurado apresentou cálculo de
diferenças, no qual utilizou, quanto aos índices de correção
monetária, o IPCA-E por todo o período (fls. 67/69).
Consta a elaboração de cálculo pela
Contadoria Judicial, no qual fez incidir TR até 03.2015 (fls. 71/73).
O magistrado de primeiro grau homologou
supracitada conta, entendendo estar de acordo com a coisa
julgada e, no cabível, com a ordem de serviço vigente (fl. 87).
Contra tal decisão se insurge o segurado,
e com parcial razão.
Como cediço, em modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, o C. STF decidiu
estender a eficácia do comando contido na Emenda Constitucional
no 62/09, para validar a utilização deste índice nos precatórios
expedidos ou pagos até 25.03.2015.
Entretanto, ressalvou as hipóteses em que
o depósito foi efetivado na vigência das Leis no 12.919/13 e
13.080/15 (diretrizes orçamentárias), as quais estabelecem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Agravo de Instrumento 2253539-33.2018.8.26.0000
Voto no 23.678
fls.4
IPCA-E como critério de correção monetária.
Nessa linha, nas hipóteses de pagamento
na vigência das legislações supracitadas, como no presente caso,
esta Câmara tem se posicionado pela aplicação do índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança até dezembro de
2013 e, a partir daí, IPCA-E até o depósito.
Assim, a execução merece prosseguir,
com a apuração de diferenças conforme os parâmetros supra
estabelecidos, a qual, anoto, já determinada, nestes autos, ao se
conceder efeito ativo ao presente recurso (fls. 90/91), cumprindo
ao juízo de primeiro grau sua homologação, acaso obedecidos
tais critérios.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR